Tribunal: STF
Processo: ARE 1355039
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Plenário do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo (TJM/SP) que, à unanimidade, julgou procedente a representação ministerial, declarando o oficial e ora recorrente indigno para o oficialato e com ele incompatível, decretando a perda de seu posto e patente, sendo que, por maioria, em relação aos proventos, foi decretada sua cassação. O julgamento, realizado em 25/9/2019, restou assim ementado (e-STJ, fl. 274):



    “POLICIAL MILITAR – REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE E/OU INCOMPATIBILIDADE – PRELIMINAR ARGUINDO A INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR PARA DECIDIR ACERCA DOS PROVENTOS DA INATIVIDADE – REJEIÇÃO - DEFESA ARGUINDO O TEMPO DE SERVIÇO RELEVANTE PRESTADO À SOCIEDADE E OS BONS ANTECEDENTES FUNCIONAIS – CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO À PENA DE QUATRO ANOS, DOIS MESES E DOZE DIAS DE RECLUSÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE PECULATO – CONDUTA INDIGNA E INCOMPATÍVEL COM OFICIALATO – PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO – DECRETAÇÃO DA PERDA DO POSTO E DA PATENTE – CASSAÇÃO DOS PROVENTOS EM RAZÃO DA PRÁTICA DO CRIME TER OCORRIDO ANTES DA TRANSFERÊNCIA PARA A INATIVIDADE PRECEDENTES EXCLUSÕES DAS – FILEIRAS DA POLÍCIA MILITAR E CASSAÇÃO DOS PROVENTOS EM SEDE DE CONSELHOS DE JUSTIFICAÇÃO – DECISÃO ORA PROFERIDA QUE DEVE TER SUA EXECUÇÃO SUSPENSA COM O DEVIDO REGISTRO PELA ADMINISTRAÇÃO. Os dispositivos constitucionais que tratam da perda do posto e da patente por meio de julgamento pelo Tribunal de Justiça Militar do Oficial condenado à pena superior a dois anos são de eficácia plena e imediata. O presente feito de natureza especial não se presta a analisar os serviços prestados pelo policial militar, mas, sim, especificamente, a apreciar se o representado, diante da condenação, deve ou não ser alvo da decretação da perda de seu posto e patente. A condenação pela prática de crime de peculato por si só é motivo mais do que suficiente para reconhecimento de conduta indigna e incompatível com o oficialato, ainda que o representado tenha sido transferido para a inatividade no curso da tramitação do processo-crime. É possível a cassação dos proventos recebidos em razão de posterior transferência para a inatividade quando a conduta irregular que resulta na perda do posto e da patente tenha sido praticada no serviço ativo.”



    Opostos Embargos de Declaração, com o objetivo de sanar aventada contradição do julgado e incompetência do órgão julgador (e-STJ, fls. 320/331), estes tiveram seu provimento negado pelo Tribunal de origem, à unanimidade, em sessão realizada em 13/5/2020 (e-STJ, fls. 335/345).



    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a” da Constituição Federal, o recorrente defende a existência da repercussão geral do tema debatido e sustenta, irresignado com a decisão de cassação dos proventos, que o acórdão violou o art. 109, § 3º, da CF/88, na medida em que “a competência para julgar matéria previdenciária é da justiça estadual quando a comarca do domicílio do segurado não for sede de vara federal, assim fica demonstrada a incompetência do E. Tribunal de Justiça Militar para julgar tal feito”, culminando “no cerceamento da defesa e descumpriu os princípios da plenitude da defesa e do devido processo legal, enraizados na Constituição Federal” (e-STJ, fls. 365/378).



    Ao final, pede que o recurso seja conhecido e provido, cassando-se o acórdão impugnado “com o fim de que não seja decretada a perda dos proventos do representado Ex-Coronel da Reserva PM RE 822387-4 OTACÍLIO JOSÉ DE SOUZA, haja vista as violações a Constituição Federal e a incompetência do E. Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo para tratar de matérias previdenciárias” (e-STJ, fl. 378).



    O Tribunal a quo inadmitiu o apelo extremo fundamentando que (e-STJ, fls. 381/384): (a) eventual violação ao texto constitucional, caso existente, seria meramente reflexa, na medida em que sua verificação “passa, necessariamente, pela análise de normas infraconstitucionais (art. 4° do Decreto-lei n° 4.657/42, art. 259, I, da Lei n° 10.261/68, e arts. 94 e 99 da Lei n° 8.213/91 - que justificam a aplicação das penas de perda de graduação e cassação dos proventos pelo Poder Judiciário)” (e-STJ, fl. 382); (b) eventual contrariedade ao Tema 358/STF foi desconsiderada pelo acórdão hostilizado, oportunidade em que expressamente afastou a existência da identidade entre matéria discutida nestes autos e a objeto do recurso paradigma (RE 601.146/MS); e (c) incide o óbice da Súmula 279/STF, pois observado que “a reversão do entendimento, como pretendido, implicaria em novo reexame do quadro fático-probatório atinente aos autos, o que é vedado neste passo da marcha processual” (e-STJ, fl. 383).



    No Agravo, a parte recorrente, sem atacar especificamente a decisão agravada, defendeu a legitimidade da Defensoria Pública e pontuou, unicamente, que o apelo extremo “satisfaz os requisitos quanto à sua admissibilidade, diante da necessidade de se garantir princípios fundamentais para a manutenção da justiça previstos na Constituição”. Ao final, requereu o conhecimento e provimento do Agravo “para determinar o processamento do recurso extraordinário e, ao final, o seu provimento para análise de seu mérito pelo Pretório Excelso” (e-STJ, fls. 396/399).



    O recurso foi a mim distribuído em 5/11/2021 por prevenção, em virtude do ARE 1.154.278, nos termos do art. 69, caput, do RISTF (eDoc. 33).



    É o relatório. DECIDO.



    Conforme visto, a argumentação recursal não impugnou especificamente os motivos da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do Agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).



    Após detida análise, percebeu-se que o Agravo, em total desobediência ao princípio da dialeticidade recursal, não atacou especificamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o trânsito do apelo extremo. Foram apresentados 3 (três) obstáculos ao prosseguimento do Recurso Extraordinário, ao passo que o agravante não impugnou qualquer deles, deixando de demonstrar, ainda que sucintamente, os motivos pelos quais os óbices apontados pelo Tribunal de origem deveriam ser afastados. Diferentemente disso, preferiu anotar, genericamente, que “o referido Recurso Extraordinário satisfaz os requisitos quanto à sua admissibilidade, diante da necessidade de se garantir princípios fundamentais para a manutenção da justiça previstos na Constituição” (e-STJ, fl. 398).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2021.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente